Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA VEPERA. ART. 44, §4o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 181, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
I - O descumprimento reiterado de pena restritiva de direitos, com ausência injustificada em diversas audiências, permite a reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal e art. 181, §1o, da Lei de Execução Penal.
II - É desnecessária nova audiência de justificação quando o condenado, intimado pessoalmente por mais de uma vez, opta por não comparecer, demonstrando desinteresse em cumprir a pena.
III - Não há que se falar em violação ao direito de defesa quando intimada a defesa e advertido pessoalmente o reeducando que nova ausência resultaria em reconversão da pena.
IV- Em caso idêntico, a Câmara Criminal deste Tribunal realizou distinção em processo que o condenado foi intimado pessoalmente duas vezes e não compareceu à audiência, não sendo razoável aguardar indefinidamente sua justificativa, resultando na conversão definitiva da pena.
V -Tratando-se de reconversão definitiva, a competência para a execução passa a ser da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, conforme art. 24 da Lei 11.697/08 e Resolução 15/2015 deste Tribunal.
VI - Recurso conhecido e desprovido.